Tribunal: TJSP
Processo: 1000010-12.2017.8.26.0073
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – Inocorrência – Matéria analisada, de forma precisa, pela Turma Julgadora, cujo entendimento foi no sentido de ser cabível a repetição do indébito – as teses sustentadas pela embargante foram rejeitadas pela Turma Julgadora - Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022 do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – Inocorrência – Matéria analisada, de forma precisa, pela Turma Julgadora, cujo entendimento foi no sentido de ser cabível a repetição do indébito – as teses sustentadas pela embargante foram rejeitadas pela Turma Julgadora - Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000982521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1000010-12.2017.8.26.0073/50000, da Comarca de
Botucatu, em que é embargante SERRANA SECURITIZADORA S/A, é
embargado SERED SERVIÇOS EDUCACIONAIS S/S LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1000010-12.2017.8.26.0073/50000 - Botucatu
- 2 -
VOTO No 17784
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1000010-12.2017.8.26.0073/50000
COMARCA: BOTUCATU – 2a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: SERRANA SECURITIZADORA S/A
EMBARGADA: SERED SERVIÇOS EDUCACIONAIS S/S LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ALEGAÇÃO DE
OBSCURIDADE Inocorrência Matéria analisada, de
forma precisa, pela Turma Julgadora, cujo entendimento
foi no sentido de ser cabível a repetição do indébito as
teses sustentadas pela embargante foram rejeitadas pela
Turma Julgadora - Impossibilidade de rediscussão da
matéria devidamente apreciada Ausência das hipóteses
previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos (fls. 1/8) por
SERRANA SECURITIZADORA S/A contra o v. acórdão de fls. 843/852
que, por votação unânime, negou provimento ao recurso por ela
interposto.
A embargante alegou a ocorrência de obscuridade
no v. aresto questionado.
Salientou, em suma, que era “inadmissível que a
embargante seja condenada ao pagamento de R$310.806,44 (trezentos e
dez mil oitocentos e seis reais e quarenta e quatro centavos), quando o
próprio acórdão cita apenas a folha 158 dos autos, referente a 01 (um)
boleto bancário no valor de R$670,65 (seiscentos e setenta reais e
sessenta e cinco centavos).” (fls. 05). Além disto, “Desde a origem a
embargante afirma que as mensalidades de OUTUBRO foram cedidas à
RIO NOVO e exatamente por isso a embargante não pode ser condenada à
devolução da totalidade do valor referente ao mês questionado, tanto que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1000010-12.2017.8.26.0073/50000 - Botucatu
- 3 -
RIO NOVO não manejou qualquer medida judicial contra a embargante”
(fls. 05).
Requereu, então, o acolhimento dos presentes
embargos de declaração, para “sanar as obscuridades apontadas para,
dando efeitos infringentes, com base nas provas constantes dos autos,
delimitar o “quantum” a ser restituído no valor de R$670,05 (seiscentos e
setenta reais e cinco centavos), referente ao boleto de fl. 158 e R$1.975,63
(mil novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e três centavos)
referente às taxas bancárias.
É o relatório.
Nos termos do artigo 1.022 do novo Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração para: I - esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Na
espécie,
a
pretexto
de
obscuridade,
a
embargante pretende rediscutir matéria já analisadas pela Turma
Julgadora.
Com
efeito,
vale
transcrever
os
seguintes
fundamentos expostos no v. acórdão embargado, que bem analisaram a
matéria controvertida (fls. 848/850):
“Ressalte-se que, conforme constou da r. sentença
o recebimento, pela ré, dos valores referentes ao mês de outubro, é
incontroverso.
Com efeito, cumpre observar que, na petição inicial,
a autora afirmou, nos seguintes tópicos, que a ré recebeu tais quantias,
mediante a alteração dos campos dos nomes sacador/avalista, mas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1000010-12.2017.8.26.0073/50000 - Botucatu
- 4 -
mantendo a agência e código beneficiário da própria ré:
'No
mês
de
Outubro/2016,
mesmo
após
transcorrida a Ação de Execução no 1005413-93.2016.8.26.0073 em
27/09/2016 na qual discutia o inadimplemento dos contratos originários das
dívidas com a REQUERENTE, repetiu a lista de cobrança gerada no mês
de setembro enviando, novamente, boletos bancários para a residência dos
mensalistas recebendo valores indevidamente sem lastro em qualquer tipo
de contrato e utilizando-se novamente de subterfúgio a fim de induzir a erro
os que pensavam estar pagando à REQUERENTE quando, em verdade,
pagavam diretamente à REQUERIDA, alterando os campos de nomes
Sacador/Avalista e Beneficiário mantendo somente seu próprio
Agencia/Código do Beneficiário (DOC 023).' (fl. 3/4)
Por outro lado, a ré, na contestação, não negou que
a agência e o código do beneficiário eram seus (fls. 279/292).
Ao contrário, apresenta a seguinte justificativa, nos
boletos relativos ao mês de setembro, acerca da inscrição do nome da
autora como beneficiária:
'Ressalte-se que, por se tratarem os sacados de
alunos mensalistas, pessoas físicas, a operação de cessão de direitos
creditórios geralmente não é compreendida, não sendo raro o não
pagamento de boleto por não constar expressamente o nome da cedente,
no caso, a Requerida Sered, motivo que explica a inserção no boleto
bancário apenas do nome da cedente, ora Requerente, postura não vedada
por lei.' (fls. 283)
A ré insurgiu-se, na contestação, com relação ao
recebimento dos valores referente ao mês de outubro, afirmando que:
'Já em relação à afirmação de que a Requerida
continuou recebendo e ainda recebe as parcelas das mensalidades do
mês de outubro de 2016, como não bastasse qualquer prova acerca desse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1000010-12.2017.8.26.0073/50000 - Botucatu
- 5 -
fato, os créditos oriundos da mensalidade relativa a outubro de 2016 foram
cedidos à empresa RIO NOVO- fl. 221 - de forma que, se realmente a
detentora dos créditos estivesse sendo prejudicada, adotaria medida
judicial em face da Requerida' (fls. 285).
Entretanto, o documento digitalizado a fls. 158,
demonstra que a ré estava recebendo as mensalidades referentes ao mês
de outubro, pois apesar de constar o nome da apelada como
Sacadora/Avalista e Beneficiária, o número da Agência/Código do
Beneficiário era o da apelante, fato que, como já foi dito, é incontroverso,
pois não foi rebatido na contestação.
Além disto, a ré não traz contraprova de que não
recebeu o valor, tal como a apresentação de extratos de sua conta
bancária, referentes ao mencionado mês de outubro.
Nestas condições, impõe-se a restituição destas
mensalidades indevidamente recebidas pela ré.
De outra parte, como foi bem deliberado na r.
sentença, a alegada cessão do crédito, referente às mensalidades relativas
ao mês de outubro, à empresa 'Rio Novo Fomento Mercantil', “ não impede
a procedência do pedido, uma vez que a autora responderá de acordo com
as sanções contratuais previstas pela ausência dos créditos cedidos à RIO
NOVO, assim como ocorreu em relação à cessão concomitante de parte
dos créditos ao Bradesco e à ré, que acarretou na responsabilização da
autora que a teve por inadimplente causando o ajuizamento da ação de
execução de título extrajudicial no 1005413-93.2016.8.26.0079” (fls. 566).”
Por conseguinte, conforme ficou esclarecido no v.
aresto embargado, a autora trouxe aos autos documento que comprovava o
indevido recebimento de mensalidade referente ao mês de outubro. Nestas
condições, cabia à ré a produção de contraprova, por meio da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1000010-12.2017.8.26.0073/50000 - Botucatu
- 6 -
apresentação de seus extratos bancários, de que não recebeu todas as
mensalidades escolares, razão pela qual foi considerado cabível a
repetição de indébito pleiteada na petição inicial.
Nestas condições, é bem de ver que as teses
sustentadas pela embargante foram rejeitadas pela Turma Julgadora.
Assim, pretende a recorrente a rediscussão de questão já decidida, o que é
incabível.
Na verdade, a embargante não se conforma com o
entendimento adotado por esta Turma Julgadora, e pretende o reexame de
questões analisadas no referido acórdão. Destarte, os presentes embargos
têm caráter infringente, o que é inadmissível.
A este respeito, vale lembrar o seguinte precedente
do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
PETRÓLEO.
INSTALAÇÃO
DE
EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO. ABRANGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO AOS ROYALTIES. DECRETO N. 01/91. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO
NO JULGADO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE”.
1. “Os embargos declaratórios não são cabíveis para a
modificação do julgado que não se apresenta omisso, contraditório ou obscuro”.
2. “Fica evidente a pretensão infringente buscada pelo
embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver
alterado o acórdão de acordo com sua tese” (EDcl no REsp 1169806 / RJ - Embargos de
Declaração no Recurso Especial 2009/0237129-2 Relator: Ministro Humberto Martins -
Segunda Turma Julgado em 07/12/2010 - Data da Publicação/Fonte: DJe 14/12/2010).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração de fls. 1/9, dada a ausência de quaisquer das hipóteses
previstas no mencionado artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.
Fica prequestionada toda a matéria alegada pela embargante, nos termos
do artigo 1.025 do novo Código de Processo Civil.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR